Tribunal: TJDFT
Processo: 0716005-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO ADEQUADAMENTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. O apelante suscita preliminares de prescrição e decadência. No mérito, alega que a autora tinha conhecimento quanto à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), tendo realizado diversos saques, sendo devidos os descontos efetuados, ante o cumprimento dos deveres de informação e publicidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição; (ii) analisar a ocorrência de decadência; e (iii) examinar a validade do contrato e a eventual necessidade de restituição de valores ou compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como o contrato de cartão de crédito consignado alegadamente nulo repercute até os dias de hoje nos proventos recebidos pela autora, é possível a configuração de lesão de forma continuada, caso constatada a ilegalidade da contratação, não podendo o prazo prescricional ser computado a partir da celebração do negócio jurídico. Prejudicial de prescrição rejeitada.
4. Inexistindo previsão legal de prazo decadencial específico para fins de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico, bem como considerando que a nulidade absoluta não se convalida pelo decurso do tempo, não há que se falar em prazo decadencial. Prejudicial de decadência rejeitada.
5. Incabível o reconhecimento da nulidade do contrato de adesão a cartão de crédito consignado quando observado que à aderente restou assegurado o acesso, por contato telefônico, às informações claras e adequadas a respeito da modalidade de crédito disponibilizada, taxas de juros aplicáveis e forma de quitação do saldo devedor. 5.1. A pretensão de declaração de nulidade contratual, após mais de dez anos da contratação e de utilização do crédito disponibilizado, é incompatível com o princípio da boa-fé objetiva.
6. Constatado, no caso concreto, que as peculiaridades do contrato de adesão a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável encontram-se devidamente esclarecidas no instrumento contratual, em atendimento ao dever de informação previsto nos arts. 6o, III, e 52 do CDC, aliado ao fato de que houve a disponibilização e utilização do valor contratado, não há como ser acolhida a tese de violação ao dever de informação ou a alegação de vício de consentimento suscitadas pela parte autora.
7. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico celebrado pelas partes, mostra-se indevida a condenação da instituição financeira ré à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Prejudiciais rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Pedidos julgados improcedentes. Inversão do ônus sucumbencial. Suspensão da exigibilidade.
Teses de julgamento:
1. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, com efeitos atuais, o prazo prescricional não pode ser computado a partir da data da celebração do negócio jurídico.
2. A pretensão de nulidade do contrato por desconhecimento da contratação tem natureza declaratória, não se sujeitando a prazo decadencial.
3. O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válido quando atendido o dever de informação ao consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 178, inciso II, e 206, § 3o, incisos IV e V; CDC, arts. 6o, III, e 52; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1992990, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1976444, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1808902, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1786585, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível.